Tribunal: TJSP
Processo: 1000128-04.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
* Reparação de danos – Autora se insurge contra o desconto de tarifa de pacote de serviços em sua conta corrente sem a devida contratação - Banco não comprovou a legalidade da cobrança – Dano moral evidenciado – Fixação em R$ 15.000,00 que se mostra de rigor – Devolução do dano material, de forma simples, que deve ser mantida - Recurso da autora provido, improvido o do Banco.*